Tribunal: CARF
Processo: 13888.002607/2004-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002607/2004-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.781 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
FBA - FRANCO BRASILEIRA S/A AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE ENTRE O OBJETO DISCUTIDO NA
INSTÂNCIA
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVA.
EXISTÊNCIA.
RENÚNCIA A VIA ADMINISTRATIVA.
Implica renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de oficio, com o mesmo objeto do processo administrativo, nos
termos da Súmula CARF n. 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002607/2004-70
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002607/2004-70

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte em epígrafe pediu o ressarcimento do crédito-prêmio do IPI, instituído
pelo artigo Io do Decreto-lei n° 461/69, apurado sobre as exportações ocorridas no
período em destaque.
O Despacho Decisório prolatado pela autoridade competente indeferiu o pedido em
razão do estímulo fiscal em questão já não mais vigorava no período em destaque
Tempestivamente, o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando que seu direito estaria garantido pela sentença concedida no processo judicial
n° 2003.61.09.005537-0. Quanto ao mérito, reitera os argumentos já apresentados no
processo judicial.
Encerrou solicitando o acolhimento da solicitação e o deferimento do ressarcimento. ■
Em 15 de abril de 2009, através do Acórdão n° 14-23.119, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 27 de
agosto de 2009, às e-folhas 209.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 28 de setembro de 2009,
de e-folhas 210 à 236.
Foi alegado:
 Da inexistência de concomitância entre as vias judicial e administrativa;
 Da impossibilidade do julgador administrativo afastar ato do Poder
Legislativo;
 Da necessária aplicação da Resolução do Senado n.° 71/05.
DO PEDIDO
Ante o exposto, a Recorrente requer que este Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais conheça do presente recurso e o dê provimento, de modo que seja
integralmente reformada a decisão de primeira instância ora recorrida, para que se afaste a
alegação de concomitância entre as vias judicial e administrativa e reconheça o direito ao
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002607/2004-70

Crédito-Prêmio do IPI da Recorrente, em estrita observância ao disposto na Resolução Senatorial
n.° 71/05.
Caso entenda este E. Conselho, entretanto, não haver concomitância entre o
presente processo administrativo e o Mandado de Segurança n.° 2003.61.09.005537-0, mas não
poder adentrar no mérito da questão para fins de evitar supressão de instância, requer seja o
presente processo remetido novamente à Delegacia de Julgamento da Receita Federal de
Ribeirão Preto, determinando que o mérito alegado em sede de Manifestação de Inconformidade
seja devidamente apreciado.
Por fim, subsidiariamente, caso entendam os I. Conselheiros ser a questão
tratada no Mandado de Segurança n.° 2003.61.09.005537-0 prejudicial ao presente pedido de
ressarcimento, requer seja determinado o seu sobrestamento até o trânsito em julgado do referido
processo judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 27 de
agosto de 2009, às e-folhas 209.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 28 de setembro de 2009, às
e-folhas 210.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Da inexistência de concomitância entre as vias judicial e administrativa;
 Da impossibilidade do julgador administrativo afastar ato do Poder
Legislativo;
 Da necessária aplicação da Resolução do Senado n.° 71/05.
Passa-se à análise.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002607/2004-70

- Do pedido
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Créditos de IPI,
período de apuração 3o trimestre de 2004, no valor de R$ 1.351,56 (um mil, trezentos e
cinquenta e um reais, cinquenta e seis centavos), com fulcro no art. 1o do Decreto-Lei 491/69,
que trata do crédito-prêmio do IPI. O contribuinte assinalou em campo próprio do formulário não
estar litigando judicialmente.
Juntou planilha (fl.02), onde se verifica tratar de venda "Trading Company",
do estabelecimento produtor CNPJ n° 00.204.597/0019-15, para a empresa LA CANTARE
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO REP. LTDA, CNPJ n° 69.133.239/0001-36.
A empresa FBA Franco Brasileira S/A Açúcar e Álcool, CNPJ
47.764.535/0001- 00, foi incorporada pela empresa do mesmo nome, CNPJ n° 02.204.597/0001-
96, em 27/01/2003. Esta última, CNPJ n° 02.204.597/0001-96, foi incorporada em 30/03/2006,
pela empresa Usina da Barra S/A - Açúcar e Álcool, CNPJ 48.661.888/0001-30, sendo esta
última Incorporada pelo CNPJ n' 08.070.508/0001-78, também Usina da Barra S/A - Açúcar e
Álcool.
Não houve pleito de compensação eletrônica informando este processo
conforme tela de fl. 28, extraída do sistema PERDCOMP consulta parâmetros básicos.
O Despacho Decisório indeferiu o pleito com base nos seguintes argumentos
(e-folhas 162):
o crédito-prêmio do IPI encontra-se definitivamente extinto desde 1.983, conforme
entendimento administrativo, ou 1.990, consoante decisões judiciais mais recentes,
sendo expressamente vedada sua utilização na esfera administrativa;
a Informação Fiscal datada de 29/08/2006 (fl.27), propõe o indeferimento total do
pedido, em face a inexistência de crédito derivado do "crédito-prêmio de IPI".
Acórdão de Manifestação de Inconformidade da 2a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação, porque foi verificada a existência de uma ação judicial que tem o mesmo objeto que
o presente processo administrativo, consequentemente, impõe-se a aplicação do Ato Declaratório
Normativo COSIT n° 3, de 14 de fevereiro de 1996.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade está a se referir ao Mandado de
Segurança n° 2003.61.09.005537-0, impetrado por FBA- FRANCO-BRASILEIRA S/A
AÇÚCAR E ÁLCOOL, em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM
PIRACICABA, SP.
- Da inexistência de concomitância entre as vias judicial e administrativa.
É alegado às folhas 06 e 07 do Recurso Voluntário:
Por esta razão, deixou a I. autoridade administrativa de conhecer do mérito alegado pela
Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade, não analisando os argumentos
despendidos acerca do direito da Recorrente ao Crédito-Prêmio de IPI e de sua atual
existência, apenas indeferindo o pedido de ressarcimento com base no disposto no Ato
Declaratório COSIT n.° 3, como já acima relatado.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002607/2004-70

Entretanto, em que pese o fato do Ato Declaratório COSIT n.° 3 tratar da renuncia à
esfera administrativa quando da propositura de ação judicial pelo contribuinte, há que se
considerar, todavia, que o trecho “antes ou posteriormente à autuação” deixa claro
que o supramencionado ato declaratório só se aplica nas hipóteses em que o
processo administrativo se iniciar com o lançamento fiscal de ofício, não se
podendo concluir que haja renúncia às instâncias administrativas nas situações em
que o processo não se iniciar com o lançamento, como, por exemplo, pedidos de
ressarcimento ou de compensação.
O que, aliás, faz todo sentido, porque, conquanto nas situações que envolvem processo
administrativo iniciado pelo lançamento toda a matéria nele discutida possa ser levada
ao Poder Judiciário, o mesmo não ocorre quanto a pedidos de ressarcimento e
compensação, nos quais sempre há matérias que não são da competência do Poder
Judiciário, como a verificação dos valores a serem ressarcidos ou compensados, a
quantificação dos débitos compensados, a existência de débito que implique
compensação de ofício, e outras matérias sujeitas ao procedimento administrativo que
foge do âmbito dos processos judiciais.
No mandado de segurança n.° 2003 M .09.005537-0, discute-se o direito abstrato ao
crédito-prêmio e à sua utilização, inclusive mediante ressarcimento, não sendo,
portanto, objeto da demanda judicial, a quantificação dos valores a serem ressarcidos,
cuja via própria é, justamente o presente pedido de ressarcimento.
Nesse contexto, caso a autoridade administrativa entenda que a existência do direito ao
crédito-prêmio de IPI, discutido no mandado de segurança, é questão prejudicial à
quantificação dos valores a serem ressarcidos, a medida correta seria a de sobrestar o
pedido de ressarcimento até o trânsito em julgado da decisão que confirme ou negue o
direito ao crédito prêmio no mandado de segurança, prosseguindo com o processo na
hipótese de a decisão judicial ser favorável à Recorrente ou negando definitivamente o
pedido na situação oposta; e não a que foi adotada pela autoridade fiscal no caso em
exame, de indeferir automaticamente o pedido de ressarcimento pelo simples fato de
existir discussão judicial do direito ao crédito-prêmio de IPI.
(Grifo e negrito nossos)
Em verdade, o que está em discussão é a incidência da Súmula CARF n° 1 ao
presente caso:
Súmula CARF n° 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
A argumentação se atem a frase, entre vírgulas, “antes ou depois do
lançamento de ofício” para concluir que o dispositivo não atingiria processos afetos ao
PER/DCOMP.
A frase entre virgulas atua como uma explicação e não como uma enumeração.
Isso porque,, o espírito do enunciado sobressai em sua segunda parte: (...) com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002607/2004-70

Ao apreciar matéria levada ao Poder Judiciário, está-se infringindo
determinação expressa em Súmula.
Trago os seguintes julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
que aplicaram o instituto da Concomitância ao PER/DCOMP:
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3301-009.145;
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3301-009.146;
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3301-009.191;
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3301-009.192.

Improcedente a alegação.

- Da impossibilidade do julgador administrativo afastar ato do Poder
Legislativo
É alegado às folhas 09 do Recurso Voluntário:
A despeito da I. 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal de Ribeirão
Preto sequer ter se manifestado acerca do direito da Recorrente ao Crédito-Prêmio de
IPI, traremos aqui os argumentos que demonstram que tal direito encontra-se em pleno
vigor e, portanto, deve ser à Recorrente concedido, em obediência a todo ordenamento
legal vigente.
Conforme já alegado em sede de Manifestação de Inconformidade, e como aqui
novamente se demonstrará de forma mais aprofundada, não existem fundamentos para
que se negue à Recorrente seu direito ao ressarcimento do Crédito-Prêmio de IPI
oriundo de exportações realizadas durante o 3o trimestre de 2004, especialmente se o
argumento despendido pela autoridade administrativa for o da extinção do Crédito-
Prêmio de IPI, seja em 30 de junho de 1983, em Io de maio de 1985, ou ainda em 1990,
por força do disposto no artigo 41 da ADCT.
Como veremos no item seguinte, a Resolução n° 71/05, do Senado Federal, afirmou a
vigência do Crédito-Prêmio de IPI, devendo, portanto, ser o disposto em seu texto
integralmente aplicado ao caso em questão, sendo dever do julgador administrativo
aplicá-la, mesmo que não concorde com as suas disposições. É o que se passa a
demonstrar:
E certo que uma resolução emitida pelo Senado Federal se trata de lei formal, na medida
em que o artigo 59 da Constituição Federal assim estabelece:
(...)
Em que pese o devido respeito à natureza jurídica da Resolução n° 71/05 do
Senado Federal, a que me abstenho de discorrer porque não se está aqui a discutir o mérito,
devido a incidência de uma questão prejudicial, a Súmula CARF n° 01 determina expressamente
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.781 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002607/2004-70

que importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual com o mesmo objeto do processo administrativo.
Portanto, em face da Súmula CARF n° 01, a argumentação trazida não pode ser
conhecida.

- Da necessária aplicação da Resolução do Senado n.° 71/05.
É alegado às folhas 13 do Recurso Voluntário:
Entendendo não haver concomitância entre o presente processo administrativo e o
Mandado de Segurança n.° 2003.61.09.005537-0 devendo, portanto, o mérito alegado
no presente feito ser apreciado e julgado, a Recorrente passa a explanar a razão para a
procedência do seu Pedido de Ressarcimento, qual seja, o dever da Administração
Tributária, imposto pelo artigo 26-A do Decreto-lei n° 70.235/72, de observar a
Resolução n.° 71/05, do Senado Federal, na parte em que afirma a permanência até hoje
do Crédito- Prêmio de IPI, pelo menos enquanto tal ato legislativo não for declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
(...)
Pelos motivos expostos em tópico anterior, o presente caso é de
Concomitância, devendo ser aplicada a Súmula CARF n° 01.
Logo, a argumentação trazida não pode ser conhecida.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário em parte e na parte conhecida
nego provimento ao recurso do contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital